Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716891-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 58440512) da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0705669-66.2020.8.07.0019, id 192937668) que, por falta de previsão legal, indeferiu o pedido de reconversão da execução em demanda de busca e apreensão (DL 911/69). Alega, síntese, que requereu a conversão da busca e apreensão em execução (DL 911/69, art. 4o), entretanto, localizou o veículo, de modo que é necessário o retorno ao procedimento do DL 911/69, por constituir faculdade do credor. Assinala que não há óbice legal para a reconversão e que devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, com vistas à satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela, a fim de autorizar a reconversão e expedir novo mandado de busca e apreensão do veículo. 2. Não há amparo legal para a reconversão da demanda executiva em busca e apreensão (DL 911/69). A propósito, confira-se julgados da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. RECONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69, caso o credor prefira, poderá transmudar a busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo objeto da garantia. 2. A reconversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal e não merece acolhimento, sob pena de causar tumulto processual. 3. Recurso não provido. (Ac. 1.777.437, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2023); EMENTA Agravo de instrumento - Busca e apreensão (DL 911/69) convertida em execução - Inadmissibilidade de reconversão. (Ac. 1.427.208, Des. Fernando Habibe, 2022). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ac. 1.301.433, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 2020). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator